Tribunal: TJSP
Processo: 1007622-03.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c/c ação reparatória de danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Negativa de contratação de cartão de crédito consignado - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação e venda casada - Pretensão de

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c/c ação reparatória de danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Negativa de contratação de cartão de crédito consignado - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação e venda casada - Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito - Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de crédito em conta bancária via TED (vários) - Regularidade diante da Lei no 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 - Vício de vontade não caracterizado – Decaimento invertido - Ação improcedente - Sentença substituída - Recurso provido.